Tribunal: TJES
Processo: 5001523-79.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001523-79.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERSON RODRIGUES CARDOSO e outros
RECORRIDO: WILLIAN DA SILVA MARIANO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001523-79.2024.8.08.0047
RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
RECORRIDO:
WILLIAN DA SILVA MARIANO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DE CNH. INFRAÇÕES COMETIDAS POR TERCEIRO APÓS ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB DIANTE DA COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO DO BEM. APLICAÇÃO DO ART. 257, § 3º, DO CTB E GARANTIA DE APRECIAÇÃO JUDICIAL (ART. 5º, XXXV, CF/88). EXPEDIÇÃO DE CNH DEFINITIVA AO AUTOR HÁ MAIS DE TRÊS ANOS, SEM ÓBICE ADMINISTRATIVO À ÉPOCA. INÉRCIA DO DETRAN EM OBSTAR A CONCESSÃO DO DOCUMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES DO STJ E TRIBUNAIS PÁTRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES insurge-se contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, apenas para determinar o arquivamento do procedimento administrativo nº 2024-04SL9, ratificando a tutela antecipada anteriormente concedida.

2. Nos termos do art. 257, § 3º, do CTB, a responsabilidade pelas infrações recai sobre o condutor do veículo, e não sobre o proprietário, quando comprovado que não foi ele quem praticou o ato. Ainda que o prazo administrativo para indicação do real infrator tenha decorrido, persiste a possibilidade de se demonstrar em sede judicial a ausência de responsabilidade do proprietário, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF).

3. Embora a transferência do veículo não tenha sido averbada tempestivamente no DETRAN, os documentos juntados aos autos comprovam a tradição do bem antes das infrações, afastando a responsabilidade do recorrido pelas condutas praticadas pelo adquirente. A jurisprudência consolidada do STJ admite a mitigação do art. 134 do CTB quando demonstrada a alienação anterior ao fato gerador, ainda que não comunicada ao órgão competente.

4. Destaca-se que o recorrido obteve a CNH definitiva em agosto de 2020, sem qualquer restrição apontada pela autarquia, e permaneceu dirigindo regularmente por anos. A tentativa de cassação da habilitação somente em 2024 afronta os princípios da confiança legítima e da segurança jurídica, já reconhecidos pelo STJ em casos análogos, pois a Administração Pública não pode, após expedir documento válido e eficaz, frustrar a legítima expectativa criada no administrado.

5. Diante do conjunto probatório, correta a sentença que determinou o arquivamento do processo administrativo instaurado, por ausência de responsabilidade do recorrido quanto às infrações imputadas.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7. CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, ou não havendo, sobre o valor atualizado da causa, todavia, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)